Tribunal: STF
Processo: RE 950188
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 



    1. A discussão acerca da inexigibilidade de título judicial com fundamento no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, a implicar a incidência do verbete n. 279 da Súmula do Supremo e a caracterização como indireta ou reflexa da suposta ofensa ao Texto Constitucional. Precedentes.



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, é majorada em 1% a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    3. Agravo interno desprovido.